Tribunal: TJES
Processo: 5002372-51.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002372-51.2023.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSANIA DE ALMEIDA BRANDAO DA SILVA
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pela apelante em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência em embargos à execução.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado quanto à taxa média de mercado adotada e ao precedente local invocado, pretendendo a atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique a revisão da decisão sobre a abusividade da taxa de juros contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, não servindo como meio para a rediscussão do mérito ou do critério de julgamento adotado.

4)
A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, de modo que a divergência entre a conclusão do órgão julgador e a interpretação da parte ou elementos externos não configura vício sanável por esta via.

5)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados pela parte, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme o § 1º do art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, exigindo a demonstração cabal dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, § 1º do art. 489; art. 1.022; art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à existência de vício no acórdão combatido, notadamente quanto à premissa fática da taxa média de mercado utilizada para aferição da abusividade dos juros remuneratórios e a consequente possibilidade de atribuição de efeitos infringentes.

Todavia, a leitura atenta do julgado combatido revela a ausência de vício, bem como a apreciação de todas as questões suscitadas no recurso pretérito, como subsegue:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos para manter hígido o título executivo e afastar a alegação de abusividade dos juros remuneratórios.

2) A recorrente sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido ao indeferimento da inversão do ônus da prova, alegando, no mérito, a abusividade da taxa de juros pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3) Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova no corpo da sentença configura cerceamento de defesa; (ii) se a estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado caracteriza, por si só, abusividade a ensejar a revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4) O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade da produção, de modo que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligências probatórias quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento. Preliminar rejeitada.

5) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é medida excepcional, admitida apenas quando caracterizada relação de consumo e demonstrada, de forma cabal, a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

6) A mera fixação de juros acima da taxa média de mercado não indica, por si só, abusividade.

7) No caso, a taxa contratada não ultrapassou o parâmetro de uma vez e meia a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, o que afasta a alegação de onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, indefere diligências que considera desnecessárias ao julgamento do mérito, por já dispor de elementos suficientes para formar convicção.

2. A abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários só se configura quando a taxa pactuada apresentar significativa discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, não bastando seja meramente superior.
”

Nesse contexto, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo do
decisum
, o que não se verifica na espécie.

O acórdão foi claro e coerente ao estabelecer a premissa de que a taxa contratada não destoava significativamente da média de mercado considerada pelo Julgador para operações de crédito pessoal não consignado na época (setembro de 2017), citando a fonte utilizada para tal aferição.

A pretensão de fazer prevalecer a tabela apresentada pela parte em detrimento do parâmetro adotado pelo Tribunal configura nítida tentativa de rediscussão do mérito e do critério de julgamento, o que é vedado nesta sede processual.

Ademais, o julgado baseou-se em tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS), a qual estabelece que a abusividade deve ser cabalmente demonstrada pela discrepância substancial em relação à média de mercado, circunstância que o Colegiado entendeu não ocorrer na hipótese.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

A propósito, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.